Tribunal: TJDFT
Processo: 0706644-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MENSAL, MEDIANTE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. COMPENSAÇÃO.
1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).
3. Observa-se que o autor contratou com o banco mediante Termo de Adesão – Cartão de Crédito e Autorização para Desconto em folha de pagamento, com Reserva de Margem Consignável – RMC (ID 20553358 – p. 1/3).
4. No caso, verifica-se a ausência de informações adequadas e claras sobre os encargos incidentes, que deveriam ter sido prestadas ao consumidor, ora recorrido, afrontando aos dispositivos protetivos do CDC (arts. 6o, III e V, 51 e 52, todos do CDC), e, consequentemente, tornando nula a contratação.
5. Assim, devem ser suspensos os descontos no contracheque do recorrido, referentes à contratação em apreço, retornando as partes ao estado anterior, nos exatos termos delineados na r. sentença. Cumpre ressaltar que os valores disponibilizados ao autor/recorrido, mediante TED (R$ 9.168,72 e R$ 2.583,79 - ID 20553360), devem ser decotados do montante a ser restituído (compensação - art. 368, do CC), em respeito à vedação do enriquecimento sem causa.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.